Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DUPLA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAIS DE MERCADORIA. OPERAÇÃO REALIZADA POR CONTRIBUINTE. ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. TEMA 1.093. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO IMPETRANTE IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A controvérsia dos autos está centrada em apreciar se a sociedade empresária impetrante, ao realiza aquisição interestadual de mercadorias para o exercício de sua atividade econômica (destinadas ao uso e consumo no seu estabelecimento ou para o ativo imobilizado), sendo consumidora final e contribuinte do ICMS – DIFAL, incide o entendimento firmado pela STF no julgamento do RE n. 1.287.019/DF - Tema 1.093 relativo a inexigibilidade do tributo”.
1. Cuida-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL nas operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas a uso e consumo próprio e ao ativo imobilizado em que figure como consumidor final contribuinte do imposto, bem como para declarar o direito da parte de compensar o crédito tributário. 1.1. O autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. 1.2. O Distrito Federal, de sua vez, pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial defendendo a regularidade da exigência do pagamento do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de mercadorias.
2. De fato, a questão relativa à cobrança do crédito tributário relativo ao Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) foi tratada no Tema 1.093/STF, por meio da qual restou apreciada a inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/15, por ausência de Lei Complementar Federal. 2.1. No entanto, o tema apreciado decorreu do fato de que o inciso VII do artigo 155 do §2o da Constituição Federal, alterado pela EC no 87/2015, estabeleceu o modo de calcular das alíquotas concernente a circulação de mercadorias nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços para consumidor ou contribuinte de outro estado da federação. 2.2. Desta feita, a matéria apreciada no referido precedente qualificado está centrada na dupla responsabilidade tributária do vendedor/remetente pelo recolhimento da alíquota interestadual no seu Estado de origem e, caso o adquirente, consumidor final, não seja contribuinte do ICMS, o vendedor/remetente também será responsável pelo pagamento da diferença entre a alíquota interestadual, recolhida no seu Estado, com aquela prevista no Estado destinatário.
3. No caso dos autos, não há irregularidade na exigência do recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) pelo Distrito Federal na aquisição interestadual de mercadorias realizada pelo impetrante para o exercício de sua atividade econômica (destinadas ao uso e consumo no seu estabelecimento ou para o ativo imobilizado), notadamente por ser consumidor final e contribuinte do ICMS, inexistindo motivo para afastar a cobrança, não se aplicado ao caso em apreço o entendimento firmado pela STF no julgamento do RE n. 1.287.019/DF - Tema 1.093. 3.1. Precedente: “Não se aplica às operações interestaduais de aquisições de mercadorias destinadas ao uso, consumo e ativo imobilizado (consumidor final contribuinte) a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093, porquanto presentes relevantes distinções fáticas e jurídicas.” (07068689220218070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2022) .
4. Portanto, na hipótese de o consumidor final e contribuinte do ICMS, ao realizar aquisição interestadual de mercadorias para o exercício de sua atividade econômica, afasta-se a irregularidade pagamento da diferença entre as alíquotas, por ser o responsável regular e ordinário pelo recolhimento do tributo, na forma do art. 155, § 2o, inc. VII e VIII, da CF e no art. 6o, §1o, da LC no 87/96.
5. Recurso do Distrito Federal provido. 5.1. Apelo do impetrante improvido.